Tribunal: STF
Processo: Pet 12492
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, distribuída por prevenção à PET 11.035/DF, a partir do encaminhamento pela Polícia Federal de Relatório Final da investigação realizada sobre as condutas de ELIENE AMORIM DE JESUS (CPF nº 609.577.733-07) em razão de sua suposta participação nos atos golpistas ocorridos em 8/1/2023 em Brasília/DF.



    A prisão da investigada foi decretada em 10/3/2023, efetivada em 18/3/2023 e mantida por decisões de 2/5/2023, 9/9/2023, 16/12/2023, 2/4/2024 e 27/6/2024.



    A Procuradoria-Geral da República, em 28/5/2024, ofereceu denúncia em face de ELIENE AMORIM DE JESUS como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L c/c o art. 14, II (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    A Defensoria Pública da União, em 21/6/2024, requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares diversas (eDoc. 9).



    Em 28/6/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrariamente à revogação de prisão preventiva da ré (eDoc. 13). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Nesse momento, portanto, importante analisar o essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois, a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    A investigada foi presa por decisão proferida em 10/3/2023, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação favorável emitida pela Procuradoria-Geral da República, em razão dos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 2º, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16 e nos arts. 147 (ameaça), 147-A, §1º, inciso III, (perseguição), 163 (dano), art. 286 (incitação ao crime), art. 250, §1º, inciso I, alínea ‘b’ (incêndio majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal.



    No presente caso, há indícios significativos de que ELIENE AMORIM DE JESUS participou do movimento de invasão e depredação dos prédios sedes do Três Poderes, em Brasília/DF, razão pela qual, acolhendo a representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva da investigada em 10/3/2023. 



    Na oportunidade consignei que a restrição da liberdade da investigada seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito.



    No caso da investigada, sua liberdade representa grave comprometimento da ordem pública, eis que o suposto êxito na empreitada criminosa foi favorecido pela sua atuação ativa que, efetivamente, participou da invasão criminosa do prédio do PALÁCIO DO PLANALTO. 



    Do mesmo modo, são inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostra adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Com efeito, ELIENE AMORIM DE JESUS confessou ter recebido doações de outras pessoas para arcar com os custos da viagem. Além disso, o exame da movimentação bancária da investigada mostrou o recebimento do montante de dois mil, trezentos e sessenta reais, proveniente de cinquenta e cinco transferências, via PIX, de pessoas diversas, entre 6/1/2023 e 9/1/2023. O recebimento de parte desses créditos foi confirmado pela investigada em mensagem enviada a Antônio Freitas Gomes.



    Portanto, as condutas sob análise são gravíssimas, ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, especialmente a preservação do Estado Democrático de Direito, sem que se verifique qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. 



    Assim, é evidente a necessidade da manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da investigada ser apontada como um dos executores materiais dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.



    Não bastasse, o fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, que conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, reforça a legitimidade da manutenção da prisão preventiva a necessidade, ainda atual, da garantia da ordem pública, e a conveniência para a instrução criminal.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inclusive com o oferecimento da denúncia, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI,Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Ademais, a necessidade da prisão foi reafirmada em recente decisão por mim proferida, em 27/6/2024, nos autos da Pet 11.035/DF, não havendo qualquer alteração fática capaz de afastar o entendimento adotado. 



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ELIENE AMORIM DE JESUS, CPF nº 609.577.733-07.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente